Tribunal: STF
Processo: ARE 1342735
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal interposta pelo ora recorrente. O julgamento foi assim sumulado (eDoc. 3, fl. 1):
    “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Requerente processado e condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, diante da prática do crime previsto no artigo 217-A (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Irresignada, a Defesa Técnica interpôs recurso de apelação, tendo sido negado provimento ao apelo pela Egrégia 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Fluminense, na sessão realizada em 11 de novembro de 2015, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo. A Defesa Técnica propôs a presente Revisão Criminal com base no artigo 621, do Código de Processo Penal, com o intuito de obter a reforma do v. Acórdão para absolver o Requerente, diante da fragilidade probatória, além de pretender a fixação de justa indenização em razão dos danos materiais e morais sofridos pelo sentenciando (pasta 002). SEM RAZÃO O REQUERENTE. É consabido que a Revisão Criminal não pode ser utilizada para se obter um novo julgamento como instancia revisora. A procedência do pedido revisional somente é possível nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, quando a contrariedade da sentença ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos for absoluta e frontal, com uma conclusão completamente divorciada de todo e qualquer elemento probatório do processo. E essa não é hipótese dos autos. In casu, a magistrada sentenciante analisou precisamente os depoimentos das vítimas, e demais elementos de informação, confirmando a imputação ministerial. O decisum atacado não é contrário à norma legal nem à prova dos autos, e não há qualquer erro judiciário a ser corrigido. O Requerente busca a reavaliação da matéria já analisada pormenorizadamente pelas instâncias julgadoras. Prejudicado o pedido de compensação por danos materiais e morais formulados pela Defesa. IMPROCEDÊNCIA da presente ação revisional.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, muito embora defenda a existência da repercussão geral do tema e o prequestionamento da matéria em debate, deixou de indicar expressamente o(s) dispositivo(s) constitucional(is) que teria(m) sido violado(s) (eDoc. 7). 
    Defende, em síntese, que as questões veiculadas em sua revisão criminal são exclusivamente de direito constitucional, tendo sido “apontadas as violações dos princípios constitucionais da autodefesa, da presunção de inocência, do direito de audiência, da ampla defesa e do contraditório” (eDoc. 7, fl. 2).
    Acrescenta que “foi condenado, só e somente só, por ser portador de debilidade mental congênita, incapacitante e irreversível” e que, com relação à indicada violação ao direito de audiência, não se fez presente ao ato porque não foi conduzido pela autoridade competente e, dessa forma, “não tendo presenciado os depoimentos das supostas vítimas, lhe foi suprimido o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência” (eDoc. 7, fl. 3).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, e, dessa forma, “seja absolvido e posto, imediatamente em liberdade, e lhe se seja reconhecido direito a indenização por danos morais e materiais como inscrito na inicial da revisão criminal” (eDoc. 7, fl. 4).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (eDoc. 9). Anotou, para tanto, a presença dos óbices relativos às Súmulas 282/STF, 356/STF, 284/STF e 279/STF, e sustentou que o recorrente não logrou demonstrar o requisito da repercussão geral. Quanto ao mérito, aduziu que “não constam das razões recursais qualquer argumento ou fato que justifique a reforma do decisum” (eDoc. 9, fl. 17).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (eDoc. 10): (a) não existiu o obrigatório prequestionamento da matéria ventilada, atraindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) o recorrente não logrou demonstrar os elementos necessários para a existência da repercussão geral da matéria; (c) não há uqe se falar na existência de violação direta à Constituição Federal, na medida em que “o recorrente procura se utilizar da questão do desrespeito a postulado genérico, para tentar explorar situação de que o STF convencionou chamar ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional” (eDoc. 10, fl. 6); e (d) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois “em sede de recurso excepcional, não há espaço para nova discussão de matérias fáticas já debatidas nas instâncias inferiores” (eDoc. 10, fl. 8).
    No Agravo, o recorrente defende, em suma, que foram preenchidos todos os requisitos legais, afirmando que não subsistem os óbices referentes à existência do prequestionamento explícito, da suficiente demonstração da existência da repercussão geral e da incidência da Súmula 279/STF. Nada disse, todavia, sobre o argumento da existência de ofensa meramente indireta ao texto constitucional. Além disso, reiterou a compreensão de que a sua condenação “foi absolutamente injusta e sem respaldo em quaisquer resquícios de provas” (eDoc. 13, fl. 2). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo para que o seu Recurso Extraordinário também seja recebido e provido (eDoc. 13)
    Em suas contrarrazões, o MP/RJ requereu o não conhecimento do Agravo, por considerar que não houve impugnação a todos os fundamentos da decisão agrava, incidindo o óbice da Súmula 283/STF, e, no mérito, pela sua negativa de provimento, dado o acerto do aresto impugnado (eDoc. 15).
    Encaminhado a esta CORTE pelo Tribunal estadual (eDoc. 16), os autos foram a mim distribuídos em 1º/9/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do RHC 155.753 (eDoc. 18).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 4 (quatro) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 3 (três) deles, na medida em que deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à existência e mera ofensa reflexa à Constituição, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Nesse ponto, o MP/RJ muito bem registrou que “Da leitura das razões do agravo, vê-se que o recorrente deixou de apresentar argumentos quanto à ofensa reflexa a norma constitucional. Trata-se, portanto, de hipótese de inadmissibilidade do recurso de agravo, em atenção ao verbete nº 283 da Súmula de Jurisprudência predominante do STF, aplicado por analogia [...]” (eDoc. 15, fl. 3).
    Mesmo que assim não fosse, embora tenha argumentado pela infringência a alguns princípios constitucionais, a parte sequer indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente